Tribunal: STF
Processo: RHC 150460
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto qualificado e estelionato. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Dosimetria. Pena-base. Exasperação fundamentada e proporcional. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Crime mais grave. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal divergência com a jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Eduardo Wellington de Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que denegou a ordem no HC 380.586/BA (evento 16, fls. 60/66).
    O Recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude e de estelionato, tipificados nos arts. 155, § 4º, II e IV e art. 171 c/c art. 71, todos do Código Penal (evento 1, fls. 28/33). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento parcial ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (evento 1, fls. 11/27), a qual se tornou definitiva.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. DOSIMETRIA. NULIDADES. NÃO UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA. CONSIDERADA A PENA DO CRIME MAIS GRAVE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
    1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena.
    2. Inexiste exigência da norma no sentido de que a pena-base seja valorada por meio de fração, podendo o julgador, ao exasperar a reprimenda, indicar o quantum de acréscimo em meses ou anos, o que não revela inobservância dos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal.
    3. Reconhecido o instituto da continuidade delitiva (aplica-se a pena de um só dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentada de 1/6 a 2/3), não há falar em ilegalidade na dosimetria, diante de ter o julgador considerado a pena relativa ao crime de furto qualificado, que é mais grave que a do estelionato.
    4. Ordem denegada.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, afronta aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, pugna para que a Corte local “realize a adequada dosimetria da pena para cada delito individualmente, demostrando fundamentadamente os critérios utilizados ao longo da fase dosimétrica” (evento 16, fls. 72/82).
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (evento 19).
    É o relatório.
    Decido.
    A condenação transitou em julgado em data anterior à impetração do presente writ. Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, o caso não enseja concessão da ordem de ofício, ausentes ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal divergência com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ao rechaçar a apontada nulidade na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça firmou que ‘não há exigência da norma para que a pena-base seja valorada por meio do uso de fração, podendo o julgador, ao exasperar a reprimenda, indicar o quantum de acréscimo em meses ou anos. (…) Assim, não há falar em ilegalidade por ter o julgador optado por não exasperar a pena na primeira fase da dosimetria por meio de fração. 
    A solução está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Portanto, não se revela ilegal a exasperação da pena-base pelo critério de meses ou anos, desde respeitado o intervalo entre as penas mínimas e as máximas cominadas ao delito. No mesmo sentido: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Ainda, sendo o furto qualificado delito mais grave do que o de estelionato, a fração de aumento deve ser estabelecida sobre a pena aplicada àquele delito – furto qualificado, delito mais grave – conforme artigo 71 do CP (Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços).  
    Portanto, revela-se escorreita a fundamentação do acórdão recorrido na direção de que ‘o magistrado, reconhecendo a incidência da continuidade delitiva, realizou a dosimetria da pena com base no crime de furto qualificado, considerando que o referido delito possui pena mais grave que a do crime de estelionato "devendo ser aplicada a pena do crime de furto qualificado (pena mais grave) acrescida de 1/2, considerando-se o grande número de vítimas (art. 71, do CP)"’. 
    Em acréscimo, na linha do parecer ministerial, ‘embora o correto fosse o concurso material entre o furto e o estelionato [situação mais prejudicial ao Paciente], não se vislumbra prejuízo pelo reconhecimento do crime continuado. A alegação da impetração dependeria da comprovação do prejuízo decorrente de erro na fixação da pena-base do crime de furto, de forma a concluir que, tomado o concurso material, a soma das penas dos crimes de furto e de estelionato, seria inferior àquela apurada na instância anterior. Mas, como destacado na sentença, são vários furtos e dois estelionatos e, além disso, não se identifica erro na pena-base do furto, que foi fixada acima do mínimo em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais’.
    De resto, não se presta a presente via para o reexame e a valoração dos critérios discricionários pertinentes à dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora